Tribunal: TJMT
Processo: 0004936-21.2019.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004936-21.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Matrícula]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[E. G. C. D. S. (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RITA JULIANA DE CAMPOS - CPF: 004.927.591-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO CONSTITUCIONAL — DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA PARA CRIANÇA EM CRECHE — GARANTIA CONSTITUCIONAL — DIREITO FUNDAMENTAL - DEVER DO ESTADO – PREFERÊNCIA POR UNIDADE DE ENSINO PRÓXIMA DA RESIDÊNCIA DO MENOR — SENTENÇA RATIFICADA

Compete à Administração Pública propiciar às crianças de zero a cinco anos acesso ao atendimento público educacional e a frequência em creches, porquanto é direito indisponível insculpido na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente (CF, art. 208, IV, e Lei nº 8.069/90, art. 54).

A disponibilização da vaga em unidade próxima a residência da criança é apenas uma preferência e não uma condição há de se conceder a segurança pleiteada.

Comprovada a violação de direito líquido e certo do impetrante, não há que se falar em reforma da sentença objurgada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Várzea Grande
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos do mandado de segurança n. 0004936.2019.8.11.0002, impetrado por
E. G. C. S.,
representado por sua genitora Pamella Miranda Fraga, concedeu a segurança para determinar ao Impetrado que assegure a matrícula do Impetrante em ensino infantil na modalidade creche, em tempo integral, em estabelecimento de ensino próximo à sua residência.

Insuge-se o município sobre a lotação das creches existentes nas proximidades da residência do Impetrante, e da exclusão da incidência de multa diária por descumprimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pelo não conhecimento do recurso de Apelação em vista de sua intempestividade (Id. 528768980).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 11 de março de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Várzea Grande
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos do mandado de segurança n. 0004936.2019.8.11.0002, impetrado por
E. G. C. S.,
representado por sua genitora Pamella Miranda Fraga, concedeu a segurança para determinar ao Impetrado que assegure a matrícula do Impetrante em ensino infantil na modalidade creche, em tempo integral, em estabelecimento de ensino próximo à sua residência.

Como descrito no § 2.º no artigo 152 do ECA:

“Os prazos estabelecidos nesta Lei e aplicáveis aos seus procedimentos são contados em dias corridos, excluído o dia do começo e incluído o dia do vencimento, vedado o prazo em dobro para a Fazenda Pública e o Ministério Público”. (Destaquei)

Destarte, considerando que o Município de Várzea Grande-MT foi intimado da sentença com carga dos autos em 28 de agosto de 2019, (ID 29178456), mas protocolou o recurso de apelação apenas em 17 de outubro de 2019 (IDs. 29178457 e 29178458), patenteada está sua intempestividade, porquanto extrapolado o prazo recursal, certidão de intempestividade juntada em Id. 29178461.

Dessa forma,
NÃO CONHEÇO
do recuso de Apelação apresentado pelo Município de Várzea Grande em face de sua intempestividade.

Da Remessa Necessária

Extrai-se dos autos que a genitora do Impetrante tentou matriculá-lo no Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI, porém não obteve êxito em razão da inexistência de vagas, razão pela qual procurou a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e propôs a presente ação para compelir ao Impetrado que proceda a matrícula do Impetrante no CIMEI Manoel Rosa Figueiredo ou em outa instituição de ensino pública ou particular, desde que forneça transporte escolar.

Pois bem.

É cediço que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Em relação ao caso, a Constituição da República Federativa do Brasil (CRF), em seu artigo 227, dispõe que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Além disso, o artigo 208, inciso IV, da CRF assegura que o dever do Estado em relação à educação será efetivado mediante a garantia de educação infantil, em creche, às crianças de até 5 (cinco) anos de idade.

Da mesma forma, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8069/90) assegura à criança e ao adolescente o acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência (artigo 53, inciso V).

No mesmo sentido, dispõe o artigo 11, inciso V, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional:

Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de:

(...) V - oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino.

Desse modo, é indiscutível que o menor tem direito à educação.

Nessa vereda é a orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATRÍCULA DE CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS DE IDADE EM CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS. DIREITO ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO (ART. 208, IV, DA CF). ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO ART. 6º DA EC 59/2009. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO IMPROVIDO.

I O Estado tem o dever constitucional de assegurar a garantia de atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade (art. 208, IV, da CF). Precedentes.

II A alegada necessidade de observância do art. 6º da Emenda Constitucional 59/2009, suscitada no agravo regimental, não foi arguida no recurso extraordinário. É incabível a inovação de fundamento em agravo regimental. Precedentes.

III Agravo regimental improvido. (STF - ARE: 646953 SP , Relator: Min. Ricardo Lewandowski, data de julgamento: 29/11/2011, Segunda Turma, data de publicação: Acórdão Eletrônico DJe-236 divulg. 13-12-2011 public. 14-12-2011).

Ademais, o pedido inserto na inicial é expresso que a pretensão de obtenção de vaga em creche próxima a residência da criança é apenas uma preferência, de modo que, se todas as vagas desse tipo estiverem esgotadas, é plenamente possível que o Município a disponibilize em quaisquer das outras unidades municipais, independentemente da distância, desde que forneça transporte escolar. Logo, a decisão deve ser confirmada.

Assim, reconhecida a existência de ameaça a direito líquido e certo do Impetrante, a concessão da segurança é à medida que se impõe.

Nesse sentido:

REMESSA
NECESSÁRIA -
MANDADO
DE
SEGURANÇA
– EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL – ACESSO À INFORMAÇÃO –
DIREITO
CONSTITUCIONAL – VIOLAÇÃO DE
DIREITO

LÍQUIDO
E
CERTO
– COMPROVADA - SENTENÇA
RATIFICADA
.
A Constituição Federal garante o
direito
ao acesso à informação no art. 5º, inciso XXXIII.

Comprovada a violação de
direito

líquido
e
certo
do impetrante, não há que se falar em reforma da sentença objurgada.
(N.U 1005502-35.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020) (sem grifo no original)

Com essas considerações,
NÃO COHEÇO
do recurso de apelação apresentado pelo Município de Várzea Grande em razão de sua intempestividade e, em remessa necessária,
RATIFICO
a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021